Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-09.2014.8.11.0020
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001653-09.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), ENGEBLOCOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.566.512/0001-07 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

– APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA –
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80.

2. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENGEBLOCOS ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT,
M.M Juiz

Pierro de Faria Mendes
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1653-09.2014.811.0020 (Código 58956), movida contra a parte Apelada
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA,
que julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a citação por edital realizada é nula, uma vez que, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade.

Assevera que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser adotado quando esgotado outros meios de localização do executado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença reconhecendo a nulidade da citação editalícia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 7157653]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENGEBLOCOS ENGENHARIA LTDA

contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
que julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelada
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
ajuizou, em
21/08/2014
, a Ação de Execução Fiscal no
1653-09.2014.811.0020 (Cód. 58956)
em desfavor da parte Apelante
ENGEBLOCOS ENGENHARIA LTDA
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 131.094,76
(cento e trinta e um mil, noventa e quatro reais e setenta e seis centavos).

O juízo
a quo,
em 19/04/2018
,
julgou improcedente os embargos à execução fiscal. Irresignada, a parte embargante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em relação à citação por edital, sustentando que deve ser declarada nula,

uma vez que não foram esgotados os meios para localização do devedor
.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a
dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 - Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça. 2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.

(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Em detida análise aos autos principais da execução fiscal, se verifica que fora promovida a tentativa de citação do executado via Carta de Citação por AR em 29/09/2014 (id. 7156527), bem como
por Oficial de Justiça em 29/01/2016 (id. 7156535).

Diante dessa realidade, o juízo singular deferiu o pedido de fls. 17/18, determinando a citação por edital da parte executada.

Partindo dessas premissas, é certo que as teses apresentadas nos embargos à execução fiscal foram devidamente afastadas pelo juízo
a quo,
razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020